Tribunal: TJDFT
Processo: 0726612-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. ATENCIPAÇÃO DE TUTELA. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. REDUÇÃO DA QUANTIA FIXADA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DEMORA. NÃO COMPRADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Os genitores possuem o inarredável dever de contribuir para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole.
2. De acordo com o disposto no § 1o do art. 1.694 do Código Civil, a fixação de alimentos requer a verificação do binômio necessidade-possibilidade, a fim de que o alimentando recebe o necessário para garantir a própria subsistência e o alimentante não seja obrigado a arcar com prestações superiores às suas forças contributivas.
3. É prudente e necessária a produção de provas e o contraditório a fim de se ponderar os argumentos de ambas as partes, bem como a necessidade do menor e a possibilidade do genitor, para que, não sejam prematuramente afrontadas.
4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.